Tribunal: TJDFT
Processo: 0742937-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Contudo, na linha da jurisprudência do STJ, é possível relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, de modo a assegurar a dignidade do devedor e de sua família.
2. No caso concreto, a manutenção da penhora no percentual de 15% da remuneração da devedora violaria os princípios da duração razoável do processo, celeridade e efetividade, além de impedir o início da prescrição intercorrente, porquanto a quantia equivalente ao percentual penhorado é inferior ao valor dos juros mensais da dívida, não permitindo sequer amortizar o débito principal, o que, em vez de promover a satisfação integral do débito, provoca a perpetuação do processo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno não conhecido.